Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701270-75.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Proc. 0705453-20.2024.8.07.0002 – id 222815422), que, em demanda de rescisão contratual, indeferiu o pedido de suspensão da execução de título extrajudicial no 0725607-44.2024.8.07.0007, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, por ausência de competência para deliberação sobre a tramitação de processo em curso em outro Juízo. Narra que celebrou contrato de prestação de serviços com a agravada, tendo por objeto a perfuração de poço artesiano, tendo pago R$ R$ 19.600,00, restando o débito de R$ 14.400,00, contudo houve quebra de contrato por parte da agravada, em relação ao descumprimento dos itens 9 e 10, inobservância das normas técnicas e legislação para instalação de poços artesianos e pelos produtos inadequados instalados. Informa que a agravada ingressou com execução te título extrajudicial – cheque, em curso perante o 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, sob no 0725607-44.2024.8.07.0007, já tendo ocorrido a citação. Alega, em suma, conexão (CPC 55, § 2o, I), pois os cheques que a agravada busca executar naquele Juizado dizem respeito ao mesmo contrato que é objeto de questionamento no processo principal em trâmite no Juízo a quo, configurando prejudicialidade externa. Aponta perigo de dano na iminente possibilidade de sofrer atos expropriatórios. Requer a tutela de urgência para suspensão da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravada (Processo no 0725607-44.2024.8.07.0007), até o trânsito em julgado do AGI. 2. Por ora reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 222815422 – autos principais): “(...). A suspensão de processos em curso em outro Juízo não é de competência do presente, devendo eventual pleito dessa natureza ser dirigido ao foro onde tramita a execução, uma vez que as medidas que impactam a tramitação do processo devem ser decididas pelo Magistrado responsável por sua condução. Ademais, no caso em análise, não se verifica a existência de conexão entre a presente ação de conhecimento e a execução de título extrajudicial. Conforme disposto no artigo 55 do CPC, para que haja conexão, é necessário que as ações tenham em comum o pedido ou a causa de pedir. No entanto, a execução de título extrajudicial se baseia na autonomia e abstração dos títulos de crédito (cheques), características que lhes conferem independência em relação à relação jurídica subjacente. Por sua vez, a presente ação de conhecimento trata de aspectos contratuais, especificamente a rescisão por suposto descumprimento. Ainda que ambos os processos tenham origem no mesmo contrato, os objetivos perseguidos são distintos e independentes: enquanto a execução visa à satisfação do crédito decorrente dos cheques, que possuem força executiva própria, a ação de conhecimento busca discutir a validade do contrato e a alegada culpa de uma das partes. Essa distinção afasta a identidade necessária para configurar a conexão, sendo inadequada a reunião dos feitos para julgamento conjunto. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão da execução de título extrajudicial, com fundamento na ausência de competência para deliberar sobre a tramitação de processo em curso em outro juízo. (...).” Ademais, é pressuposto para a reunião dos processos que as demandas não se submetam a regras de competência absoluta distinta, como no presente caso. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. JUÍZOS DISTINTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, bem como ao pagamento de R$ 2.100,42 (dois mil e cem reais e quarenta e dois centavos), a título de multa contratual. (...). 5. Preliminar de incompetência. Não há dúvida de que existe conexão entre a ação que se discute o inadimplemento contratual e a ação executiva de cobrança do valor firmado no contrato (CPC, art. 55, § 2o, I). Contudo, os processos não podem ser reunidos em face da competência funcional distinta dos Juízos. O Juízo cível especializado é funcionalmente competente tão somente para processar e julgar ações de execução de títulos extrajudiciais, embargos do devedor, embargos de terceiro, ações cautelares e outros processos incidentes relacionados às execuções; em razão disso, é inviável lhe conferir competência, sob o prisma da conexão, para processar e julgar ações não compreendidas no rol da jurisdição que lhe fora confiada, porquanto a reunião tem como pressuposto o trânsito das ações enlaçadas por vínculo conectivo sob Juízos de idêntica competência funcional. Preliminar rejeitada. (...). 12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (1a T. Recursal, ac. 1.796.152, Relator: Luis Eduardo Yatsuda Arima, julgado em 2023) Quanto à alegada prejudicialidade externa, conforme destacado na decisão agravada, incabível a suspensão, pelo Juízo a quo, da execução que tramita em outro Juízo, ante a inexistência de competência para tanto. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator